Tribunal: STF
Processo: RE 1492266
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE PRÓTESE NÃO PREVISTA NO CONTRATO. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 5º, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INAPLICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE LIMINAR. Plano de saúde. Negativa de cobertura para colocação de prótese necessária ao sucesso da cirurgia a que o autor deve se submeter. Inadmissibilidade de negativa. Aplicação da Lei n° 9.656/98 a contratos anteriores. Trato sucessivo. Jurisprudência do STJ no sentido de que se o material é parte da cirurgia coberta pelo plano não se pode excluir o seu pagamento. Sentença de procedência que fica mantida. Aplicação do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça. Recurso não provido.” (Doc. 13)



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 19).



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, XXXVI, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido violou o ato jurídico perfeito, uma vez que deixou de observar as cláusulas do contrato, celebrando anteriormente à Lei federal 9.656/1998. Requer, ao final, o provimento do recurso, para reformar a decisão recorrida (Doc. 22).



    A parte recorrida não apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 29).



    A Presidência da Seção de Direito Privado do Tribunal a quo encaminhou o feito ao órgão julgador para eventual juízo de retratação quanto ao Tema 123 da Repercussão Geral (Doc. 33).



    O órgão julgador do Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido, verbis:



    “AÇAO DE OBRIGAÇAO DE FAZER COM PEDIDO DE LIMINAR. Plano de saúde. Negativa de cobertura para colocação de prótese necessária ao sucesso da cirurgia a que o autor deve se submeter. Novo julgamento determinado pela Presidência de Direito Privado. Reexame do art. 1.030, II, do Código de ó Processo Civil. Procedimento dos recursos repetitivos. Entendimento fixado pelo E. STJ quando do julgamento do Recurso Extraordinário n° 948634/RS. Anterioridade do contrato à Lei 9.656/98 que em nada pode alterar o resultado da causa, sob pena de chancelar-se postura abusiva do plano de saúde. Exclusão invocada pela operadora do plano de saúde que, ademais, contraria a finalidade do contrato. Inadmissibilidade de negativa. Jurisprudência do STJ no sentido de que se o material é parte da cirurgia coberta pelo plano não se pode excluir o seu pagamento. Sentença de procedência que fica mantida. Aplicação do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça. Recurso não provido.” (Doc. 35)



    A Presidência da Seção de Direito Privado do Tribunal a quo, então, proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso (Doc. 41).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Com efeito, ao julgar a apelação, o Tribunal a quo assentou não apenas a incidência da Lei federal 9.656/1998, mas também da legislação consumerista, consoante se extrai do seguinte trecho, in verbis:



    “Primeiramente anoto que no que se refere à alegação de ser ela uma associação, tal não tem o condão de modificar a decisão. 



    É que o caso envolve típica relação de consumo, ao contrário do que defende a apelante. Pouco importa a natureza jurídica pela qual se constitui a recorrente, associação, montepio, ou cooperativa. 



    (...)



    Ademais, sujeitam-se ao regime jurídico da Lei 9.656 de 03 de junho de 1.998 as pessoas jurídicas de direito privado que operam planos ou seguros privados de assistência à saúde, sem prejuízo de legislação específica que rege a sua atividade (art. 1°.). Tem o preceito redação larga, com o escopo de alcançar todas as pessoas jurídicas, qualquer que seja a forma de sua constituição, incluídas as cooperativas e as entidades ou empresas que mantêm sistemas de assistência à saúde, pela modalidade de autogestão ou administração (par. 20. do art. 1°.). 



    (...)



    O critério determinante para o enquadramento da atividade empresarial às normas cogentes da Lei 9.656/98 é o da operação econômica, da natureza da atividade, que sempre consiste, com maior ou menor variação, em serviços remunerados de assistência à saúde, sendo irrelevante a questão da forma societária adotada, inclusive para efeito de incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. 



    (...)



    No mais, indiscutível a aplicação da Lei 9.656/98, na solução dos conflitos envolvendo Planos ou Seguros de Saúde, ainda que o contrato seja anterior. 



    Não se olvida que a regra vigente no ordenamento jurídico é a da irretroatividade das leis. No entanto, em se tratando de normas de ordem pública, caminha a evolução interpretativa do Direito em sentido oposto.



    (...)



    Assim, vem se entendendo que tanto o Código de Defesa do Consumidor e a Lei 9.656/98, diplomas inegavelmente portadores de normas de ordem pública e garantidores da efetivação da dignidade da pessoa humana (art. 1 0, III, da Constituição Federal), devem ser aplicados aos contratos de trato sucessivo pactuados antes de sua entrada em vigor. E isto, mesmo que inobservado o preceito contido no art. 35 da lei referente aos Planos de Saúde. 



    Nessa esteira, as cláusulas que estabelecem obrigações injustas, abusivas e que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou incompatível com a boa-fé ou equidade são abusivas e, portanto, nulas, conforme o inc. IV, do art. 51. 



    Assim é que também para o caso de colocação de prótese, nula a cláusula do contrato que exclui da cobertura do plano de saúde "...prótese, órtese, material de síntese. membros artificiais, marca passo de qualquer natureza." (fl. 83). 



    A matéria não é nova e o Colendo Superior Tribunal de Justiça, com ênfase e vigor, tem decidido que se o material utilizado é parte da cirurgia coberta pelo contrato, não pode a operadora se valer de cláusula excludente. E é o caso.



    (...)



    Não se olvide que, ainda que o fornecimento do material em questão consubstancia verdadeiro elemento indispensável para o sucesso da cirurgia realizada. Assim sendo, sua não cobertura impediria o atendimento adequado e eficaz ao paciente, o que constitui mais um motivo para se afastar a restrição.”



    Outrossim, no pronunciamento sobre eventual juízo de retratação, o órgão a quo assim enfatizou, litteris:



    “Na realidade, no presente caso, embora o contrato seja anterior à Lei 9.656/98 e a ela não ter sido adaptado, em nada interfere no resultado dado, tendo em vista que, se julgado de outra forma, estar-se-la confrontando o Código de Defesa do Consumidor, bem como o que já decidiu o próprio Superior Tribunal de Justiça. 



    (...)



    Nessa esteira, as cláusulas que estabelecem obrigações injustas, abusivas e que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou incompatível com a boa-fé ou equidade são abusivas e, portanto, nulas, conforme o inc. IV, do art. 51. Assim é que também para o caso de colocação de prótese, nula a cláusula do contrato que exclui da cobertura do plano de saúde "...prótese, ortese, material de síntese. membros artificiais, marca passo de qualquer natureza." (fl. 83).



    A matéria não e nova e o Colendo Superior Tribunal de Justiça, com ênfase e vigor, tem decidido que se o material utilizado é parte da cirurgia coberta pelo contrato, não pode a operadora se valer de cláusula excludente.”



    Assim, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie, máxime o Código de Defesa do Consumidor, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República.



    Nesse sentido, os seguintes julgados do Plenário, em casos semelhantes: AREs 1.410.432-AgR, 1.410.434-AgR e 1.410.431-AgR, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 4/9/2023. Por todos, reproduzo a ementa deste último, verbis:



    “DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E AO TEMA Nº 123 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e revisão das cláusulas contratuais, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 



    2. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que foge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta. 



    3. O acórdão recorrido baseou-se não apenas na aplicabilidade da Lei nº 9.656/1998 ao caso concreto, mas também na interpretação conjunta com o Código de Defesa do Consumidor, não tendo, portanto, aplicação do Tema nº 123 da repercussão geral à hipótese dos autos. 



    4. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 



    5. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 



    6. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.410.431-AgR, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 4/9/2023, destaquei)



    Assim também já decidiu a Primeira Turma, in litteris:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TEMA 123 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. ACÓRDÃO RECORRICO QUE SE BASEOU NA INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DA LEI 9.656/1998 COM O CÓDIGO CIVIL E O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXVI, DA CF/1988. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. TEMA 660. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. 



    1. O Tema 123 da repercussão geral – que trata da aplicação da Lei 9.656/1998 sobre plano de saúde aos contratos anteriormente firmados -, não tem aplicação à hipótese dos autos, uma vez que o acórdão recorrido baseou-se não apenas na aplicabilidade da Lei 9.656/1998 ao caso concreto, mas também na interpretação conjunta com o Código de Defesa do Consumidor. 



    2. Quanto à alegação de afronta ao artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    3. A análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional (CDC e Código Civil), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    4. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta SUPREMA CORTE. 



    5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (ARE 1.377.921-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 24/6/2022, destaquei)



    A semelhante conclusão, ademais, cheguei em sede de reclamação, consoante decisão monocrática assim ementada, verbis:



    “RECLAMAÇÃO. DIREITO CIVIL. PLANOS DE SAÚDE. ALEGADA AFRONTA AO TEMA-RG 123. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E O PARADIGMA. CONTROVÉRSIA DE ORIGEM FUNDAMENTADA NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DECISÃO RECLAMADA QUE NÃO APLICOU LEI POSTERIOR A CONTRATOS ANTERIORES. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.” (Rcl 59.388, de minha relatoria, DJe de 26/6/2023, destaquei)



    Na mesma toada, compete ainda mencionar, entre outras, as decisões monocráticas proferidas nos: ARE 1.482.015, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 5/4/2024; RE 1.477.010, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 27/2/2024; RE 1.472.198, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 5/2/2024; RE 1.438.381, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 19/6/2024; ARE 1.201.372, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 31/7/2023; ARE 1.374.216, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 25/8/2022; e ARE 1.384.047, de minha relatoria na Presidência, DJe de 27/5/2022.



    Ressalte-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo quanto à abusividade da negativa sub judice, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 06/02/2014, e AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de25/06/2011.



    A respeito da aplicação das Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal, assim discorre Roberto Rosas:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.



    (…)



    O CC/2002 não se estende além do art. 112 (CC/1916, art. 85) no tocante à interpretação dos atos jurídicos. Nele adota-se o princípio da manifestação da vontade acima do sentido literal da linguagem. Menos regras temos em relação à interpretação dos contratos. Mas podemos verificar que essa interpretação está no plano dos fatos, principalmente como deixa entrever Danz. Como observa Washington de Barros Monteiro, para chegarmos à interpretação do contrato é necessário reconstruir o ato volitivo em que se exteriorizou o negócio jurídico, pesquisando meticulosamente qual teria sido a real vontade do agente e, assim, corrigindo sua manifestação, verbal ou escrita, expressa erradamente (Curso..., vol. 5, p. 38). Portanto, os fatos voltariam a ser examinados no STF quando da apreciação do recurso extraordinário. Teríamos o STF como terceira instância, aliás entendida assim por João Mendes, contraditado por José Rodrigues de Carvalho (Do Recurso Extraordinário, Paraíba, 1920, p. 14; RTJ 109/814). V. Súmula STJ-5.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138 e 232)



    Por fim, ressalto que o presente recurso foi interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, razão pela qual não se lhe aplica o disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente